Tribunal: TJDFT
Processo: 0712241-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DEMOLIÇÃO. IMÓVEL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. ÁREA DE INTERESSE AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. LEI DISTRITAL N° 6.138/2018. OBSERVÂNCIA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. De acordo com o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, “o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas”.
2. A rejeição de produção de prova irrelevante não caracteriza cerceamento de defesa.
3. Nos termos do artigo 133, § 4°, da Lei Distrital n.° 6.138/2018, que instituiu o novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, é possível uma ação demolitória imediata quando se tratar de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cuja regularização seja inviável.
4. O fato de o ocupante acreditar que sua posse em área pública é legítima, em razão do tempo de ocupação, tal situação não pode ser interpretada como ato permissivo do Poder Público. Precedentes TJDFT.
5. A comprovação da ocupação de área pública e de interesse ambiental insuscetível de regularização autoriza sua derrubada pelo Poder Público.
6. Diante da inexistência de ato ilícito praticado pelo Poder Público, não há que se falar em reparação de dano material ou moral.
7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
8. Recurso conhecido e desprovido.